Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700661-48.2023.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, IOLANDA IVO PEREIRA, L&amp;T RECUPERADORA DE CREDITO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA EMBARGADO: EDUARDO APARECIDO DE ANDRADE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator